Tribunal: CARF
Processo: 13001.000100/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de construção civil por empreitada, na modalidade total, quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, os quais serão incorporados à obra, o que não se vislumbra no caso vertente.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Na determinação do Lucro Presumido, quando a pessoa jurídica exerce atividades diversificadas, deverá ser aplicado o coeficiente legal sobre a receita gerada de acordo com cada atividade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13001.000100/2010-58
ACÓRDÃO
1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUS ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LUCRO PRESUMIDO.
COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de construção civil por
empreitada, na modalidade total, quando o empreiteiro fornece todos os
materiais indispensáveis à sua execução, os quais serão incorporados à
obra, o que não se vislumbra no caso vertente.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Na determinação do Lucro Presumido, quando a pessoa jurídica exerce
atividades diversificadas, deverá ser aplicado o coeficiente legal sobre a
receita gerada de acordo com cada atividade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
2
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
3

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva

RELATÓRIO
PLUS ENGENHARIA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 28/05/2010, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente da constatação de distorção na apuração do lucro presumido, pela incorreta utilização
do percentual de 8% (oito por cento) para fins de apuração do lucro, em razão da não
caracterização de prestação de serviços de construção por empreitada total, com fornecimento da
totalidade dos materiais indispensáveis à sua execução, em relação aos anos-calendário 2006 e
2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 66/87, Relatório da Ação Fiscal, de e-fls. 88/92, e
demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
94/96, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-76.793, de 15 de março de 2018, de e-
fls. 123/131, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE
DETERMINAÇÃO.
O coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de construção civil por
empreitada, na modalidade total, quando o empreiteiro fornece todos os
materiais indispensáveis à sua execução, os quais serão incorporados à obra.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Na determinação do Lucro Presumido, quando a pessoa jurídica exerce atividades
diversificadas, deverá ser aplicado o coeficiente legal sobre a receita gerada de
acordo com cada atividade.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 140/156,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez
que o procedimento administrativo em apreço ficou inerte por mais de 7 (sete) anos, tendo em
vista ter seguido para a DRJ em Porto Alegre em agosto de 2010, mas somente submetido a
julgamento em março de 2018, atraindo para o caso telado a incidência da norma contida no § 1o,
do art. 1o da Lei 9.873/99, corroborada pela jurisprudência transcrita na peça recursal.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar os documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao deslinde
da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça
inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido
processo legal administrativo.
Com mais especificidade, assevera que não há enfrentamento explícito acerca da
CSLL o que põe à calva a falta de fundamento para o anunciado lançamento cuja percepção é de
nada modestos R$ 156.891,49.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, por
entender que a fiscalização e, bem assim, o julgador recorrido, não levaram em consideração que
obras como aquelas apontadas nos autos são justamente aquelas que confirmam a necessidade de
uma apuração muito mais acurada, que dizer, são empreitadas “na modalidade total” cujo
coeficiente aplicável é justamente 8% (oito por cento), justamente porque a autuada fornece todos
os materiais indispensáveis à sua execução, os quais se incorporam à obra.
Relativamente à Proposta/Contrato no 3446/2006, ressalta que se refere à reforma
“TOTAL” de loja da empresa contratante, [...] localizada em São Lourenço do Sul e cuja exigência
foi que a ampliação e reforma ocorresse com a loja em pleno funcionamento, razão pela qual os
serviços foram executados em etapas, [...] com fornecimento de todos os materiais e serviços
necessários à execução do contratado.
No que concerne à Proposta/Contrato no 3713/2007, a contratação, igualmente, se
deu pela modalidade de empreitada total, mas por questões administrativas internas que a
recorrente desconhece e nem lhe compete a contratante exigiu que a execução da obra se
cumprisse por etapas e para cada uma delas existisse uma instrumentalização diversa, no entanto,
com fornecimento de todos os materiais e todos os serviços necessários.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
5
Com base no princípio da verdade material, requer sejam conhecidos e apreciados
todos documentos acostados aos autos, especialmente nesta assentada, além de ser deferido
prazo de, pelo menos, 30 (trinta) dias para apresentação de nova documentação, se for o caso.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
distorção na apuração do lucro presumido, pela incorreta utilização do percentual de 8% (oito por
cento) para fins de apuração do lucro, em razão da não caracterização de prestação de serviços de
construção por empreitada total, com fornecimento da totalidade dos materiais indispensáveis à
sua execução, em relação aos anos-calendário 2006 e 2007, conforme devidamente explicitado no
Auto de Infração e Relatório da Ação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez
que o procedimento administrativo em apreço ficou inerte por mais de 7 (sete) anos, tendo em
vista ter seguido para a DRJ em Porto Alegre em agosto de 2010, mas somente submetido a
julgamento em março de 2018, atraindo para o caso telado a incidência da norma contida no § 1o,
do art. 1o da Lei 9.873/99, corroborada pela jurisprudência transcrita na peça recursal.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
6
“Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as Súmulas
vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do artigo 45,
inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição intercorrente
suscitada pela contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar os documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao deslinde
da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça
inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido
processo legal administrativo.
Com mais especificidade, assevera que não há enfrentamento explícito acerca da
CSLL o que põe à calva a falta de fundamento para o anunciado lançamento cuja percepção é de
nada modestos R$ 156.891,49.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo decorrente
da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais do contribuinte não implica em nulidade da decisão,
notadamente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
7
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal, as foram analisadas de
forma conjugada no contexto geral da demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador
recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem
qualquer prejuízo da contribuinte, não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Mais a mais, os argumentos que a contribuinte entende que não teriam sido
analisados pelo julgador de primeira instância, quais sejam, aqueles vinculados à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, em verdade, se referem ao mérito da questão devidamente analisada
no Acórdão recorrido, mormente se tratando de lançamento reflexo, o qual deve seguir o mesmo
resultado do principal, diante da relação de causa e efeito que os vincula, impondo seja rejeitada a
preliminar de nulidade do decisório combatido.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, reiterando parte das alegações da defesa inaugural,
especialmente sustentando que a fiscalização e, bem assim, o julgador recorrido, não levaram em
consideração que obras como aquelas apontadas nos autos são justamente aquelas que
confirmam a necessidade de uma apuração muito mais acurada, que dizer, são empreitadas “na
modalidade total” cujo coeficiente aplicável é justamente 8% (oito por cento), justamente porque a
autuada fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, os quais se incorporam à obra.
Relativamente à Proposta/Contrato no 3446/2006, ressalta que se refere à reforma
“TOTAL” de loja da empresa contratante, [...] localizada em São Lourenço do Sul e cuja exigência
foi que a ampliação e reforma ocorresse com a loja em pleno funcionamento, razão pela qual os
serviços foram executados em etapas, [...] com fornecimento de todos os materiais e serviços
necessários à execução do contratado.
No que concerne à Proposta/Contrato no 3713/2007, a contratação, igualmente, se
deu pela modalidade de empreitada total, mas por questões administrativas internas que a
recorrente desconhece e nem lhe compete a contratante exigiu que a execução da obra se
cumprisse por etapas e para cada uma delas existisse uma instrumentalização diversa, no entanto,
com fornecimento de todos os materiais e todos os serviços necessários.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
8
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
A questão controvertida nos autos diz respeito à identificação do correto
coeficiente a ser aplicado para a presunção do lucro da contribuinte nos
trimestres dos anos-calendário alvo de diligência e posterior fiscalização, se 8% ou
32%.
Os percentuais a serem aplicados para a determinação da base de cálculo
do Imposto de Renda encontram matriz legal no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, conforme a seguir transcrito:
[...]
Conforme se depreende, a regra geral estabelecida na norma supra para o
cálculo do lucro presumido é a de que o percentual sobre a receita bruta é de 8%
(oito por cento). Porém, o dispositivo, que se encontra reproduzido no art. 518 do
RIR/1999, contempla exceções à regra geral, e uma delas diz respeito
especificamente às atividades de prestação de serviços: o percentual a incidir
sobre a receita bruta, para cálculo do lucro presumido dos prestadores de serviço,
é o de 32% (trinta e dois por cento).
Até o ano-calendário de 1998, as empresas dedicadas à atividade de
compra e venda, loteamento, incorporação ou construção de imóveis e de
execução de obras da construção civil eram obrigadas à apuração do imposto no
regime do lucro real, segundo determinação do art. 36, inciso IV, da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que dispunha:
[...]
O art. 36 da Lei no 8.981, de 1995, acima reproduzido, foi revogado pelo art.
14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que restringiu o número de
pessoas jurídicas obrigadas à apuração do IRPJ mediante a utilização do lucro real.
Em face deste último dispositivo, não estava mais vedado às empresas que
desenvolviam atividades no ramo da construção civil a adoção da sistemática do
lucro presumido, a partir de janeiro de 1999.
A legislação previa uma exceção à vedação prevista no art. 36 da Lei no
8.981, de 1995: segundo o art. 16, § 2o, da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal (IN/SRF) no 11, de 21 de fevereiro de 1996, apenas as pessoas
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
9
jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços na execução de obras de
construção civil, desde que não se responsabilizassem pela execução da obra e
preste unicamente serviços, sem utilização de materiais de sua propriedade,
poderia optar pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido.
As empresas prestadoras de serviços na execução de obras de construção
civil que não se responsabilizavam pela execução da obra e prestavam
unicamente serviços, sem utilização de materiais de sua propriedade, deveriam
utilizar o percentual de determinação do lucro em 32% (trinta e dois por cento),
valor adotado para as empresas prestadoras de serviço em geral. Não havia, à
época, previsão legal para a adoção do regime do lucro presumido pelas
prestadoras de serviços na execução de obras de construção civil, que utilizassem
materiais próprios.
Após a promulgação da referida Lei no 9.718, de 1998, com a admissão do
regime do lucro presumido também para as empresas executoras de obras de
construção civil que utilizassem materiais próprios, o percentual de determinação
da base de cálculo na modalidade de pagamento do imposto por estimativa,
previsto no inciso I do ADN/COSIT no 06, de 13 de janeiro de 1997, passou
também a ser adotado no regime do lucro presumido:
[...]
Assim, em termos sintéticos, até janeiro de 1999 a opção pelo lucro
presumido era admitida apenas às empreiteiras que não utilizassem materiais
próprios. Ademais, ao optar pelo lucro presumido, as empresas construtoras
deveriam aplicar o percentual de determinação de lucro de 32% (trinta e dois por
cento), cenário jurídico esse que foi alterado a partir da admissão do regime de
lucro presumido para as empreiteiras de construção civil em geral, com a Lei no
9.718, de 1998, momento em que se passou a adotar o percentual de 8% (oito por
cento), quando houvesse o emprego, por parte das empresas, de materiais
próprios na execução das obras contratadas.
Desde a IN SRF no 11/1996, que tratou da “construção por administração
ou por empreitada unicamente de mão-de-obra”, a expressão “construção” foi
utilizada em referência às edificações que são incorporadas ao solo em caráter
permanente.
O mesmo pode ser dito quanto ao ADN/Cosit no 6/1997, que cuidou dos
questionados coeficientes para fins de recolhimento das estimativas mensais.
Nesse sentido, o referido ADN, quando mencionou em seu inciso II que as
pessoas enquadradas no inciso I, letra “a”, não podiam optar pela tributação com
base no lucro presumido, deixou claro que estava tratando especificamente das
pessoas jurídicas que se dedicavam “à construção de imóveis e à execução de
obras da construção civil”, as quais, por força do art. 5o, IV, da Lei no 8.541, de
1992 encontravam-se, àquela época, obrigadas à apuração do lucro real.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
10
Se o inciso I, letra “a”, do ADN estivesse abrangendo qualquer empresa que
firmasse contrato de empreitada com emprego de materiais, nos mais diversos
ramos da engenharia, não faria qualquer sentido a menção à obrigatoriedade do
lucro real, que só alcançava as pessoas jurídicas que se dedicavam “à construção
de imóveis e à execução de obras da construção civil”, conforme a Lei no 8.541, de
1992.
Impende destacar, neste ponto, que a IN/SRF no 480 de 2004, dispondo
sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas
pessoas jurídicas que menciona, a outras pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens e serviços, em seus art. 1o e 32, assim estabelece:
[...]
Desse modo, o coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de
construção civil por empreitada, na modalidade total, quando o empreiteiro
fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, os quais são
incorporados à obra.
No caso concreto, observo que o Fiscal responsável pelo lançamento
procedeu corretamente à segregação das receitas da Autuada conforme o tipo de
atividade empreendida (segundo definição do próprio contribuinte constante na
página 33 relação de fls. 23/33), quais sejam: i) empreitada global (alíquota de
8%); ii) empreitada com fornecimento parcial de materiais (alíquota de 32%); e iii)
empreitada de mão de obra - sem fornecimento de materiais (alíquota de 32%),
conforme item 7 do Relatório Fiscal (Da Receita Bruta e do cálculo do Lucro
Presumido).
Por outro lado, a Impugnante se limita a afirmar genericamente que, por
atuar no "regime misto de contratação de mão de obra especializada com
emprego de materiais" poderia aplicar o percentual mais benéfico para si, no
caso, de 8% de presunção do lucro para o cálculo de IRPJ e CSLL e que o Fiscal
responsável teria considerado "erroneamente" que ela estaria sujeita ao
percentual de 32%; sem, contudo, fundamentar/comprovar em que erro teria
incidido a Fiscalização, tampouco apresentando fatos/documentos que
demonstrassem sua alegação.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
11
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Relativamente às demais alegações de mérito da contribuinte, constata-se que se
apresentam como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento, uma vez já
atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
12
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e nulidade do Acórdão recorrido
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.513 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13001.000100/2010-58
13

Fl. 189
DF CARF MF
Original